Tribunal: TJSP
Processo: 2084898-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000366439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2084898-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
REINALDO DE MOURA PERES DA SILVA e Impetrante LUCIMAR
ROSARIO LEAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2084898-14.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 49163
“HABEAS CORPUS” No 2084898-14.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: LUCIMAR ROSARIO LEAL
PACIENTE: REINALDO DE MOURA PERES DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL
AÇÃO PENAL No 0072701-47.2016.8.26.0050
JUÍZO DE ORIGEM: 14a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pela Advogada LUCIMAR ROSARIO LEAL em favor
de REINALDO DE MOURA PERES DA SILVA, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao
Magistrado em exercício na 14a Vara Criminal da Comarca da
Capital,
nos
autos
da
Ação
Penal
no
0072701-47.2016.8.26.0050.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que há excesso de prazo para a remessa do recurso de
apelação ao Tribunal. Argumenta que a sentença foi proferida
em outubro de 2017 e até agora a apelação não foi processada
pelo juízo de origem. Busca a concessão da ordem para que o
paciente seja colocado em liberdade.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2084898-14.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
Sem liminar (fls. 310/312), vieram
informações (fls. 315/318), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
321/322).
É o relatório.
De acordo com a sentença proferida
em 2.10.2017 (fls. 207/214), Reinaldo foi condenado a cumprir,
em regime prisional inicial fechado, a pena de seis anos, seis
meses e vinte e dois dias de reclusão, e a pagar seiscentos e
cinquenta e cinco dias-multa, no piso, por infração ao disposto
no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei
11.343/06, por fato ocorrido em 29 de agosto de 2016, na Rua
Cruzeiro, altura do no 911, nas proximidades do Hotel Íbis,
Barra Funda, nesta cidade e comarca, quando o paciente
remeteu e transportou, para fins de comércio e consumo de
terceiros, ainda que gratuitamente, 19,488 kg (dezenove quilos,
quatrocentos e oitenta e oito gramas) de cocaína, substância
entorpecente, que determina a dependência física e psíquica,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Embora tenha ocorrido demora para
a remessa dos autos a esta Corte, não justificada pelo juízo de
origem em suas informações, a pendência foi regularizada. Os
autos foram recebidos neste Tribunal no dia 4 de maio de
aguarda-se, atualmente, a respectiva distribuição.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2084898-14.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
Anota-se
que,
a
despeito
da
pandemia da Covid-19, os trabalhos forenses estão em pleno
desenvolvimento neste Tribunal, o que possibilitará o
julgamento da apelação com celeridade, até em função da
possibilidade de adoção de julgamento virtual.
Assim,
inexiste
constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator